Tribunal: TJDFT
Processo: 0000213-04.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MANTER ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Réus que ostentam diversas condenações, cujas sentenças transitaram em julgado, não podem alegar que os juízes desdobraram seus antecedentes para o recrudescimento das dosimetrias das penas, pois, desde o momento que ficaram reincidentes, duas anotações caracterizaram a reincidência; e as outras estão somente a atestar, de formas independentes, os seus modos de vida e de afrontas as leis e as comunidades.

2. Negado Provimento ao Recurso.